Tribunal: CARF
Processo: 13794.002303/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13794.002303/2009-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
RUDA BRANDÃO AZAMBUJA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002303/2009-66
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.002303/2009-66

Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 31/37), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 21a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 44/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA.DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO
Deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do IRPF, os
valores pagos a título das despesas médicas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf, somente quando comprovadas
tais despesas e sua dedutibilidade de acordo com a legislação pertinente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente, na forma do
art. 17, do Decreto 70.235/72.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2013 (e-fls. 54), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/06/2013 (e-fls. 56/61) alegando, em apertada
síntese, que as despesas médicas em litígio referem-se a tratamento próprio e de seu dependente,
conforme identificado nos recibos em anexo. Os serviços foram prestados a quem efetuou o
pagamento.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas
com Lidiane Gonçalves da Silva (R$ 2.500,00), Elaine Berbet (R$ 8.350,00) e Flavia Berbet de
Paula (R$ 5.950,00). A despesa com Bruno Valverde (R$ 300,00) não foi impugnada pelo
contribuinte (e-fls. 47).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso concreto, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
exame pela ausência de identificação do beneficiário dos serviços prestados (e-fls. 10/11).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação (e-fls.
14/20) não eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam sem a indicação de quem
recebeu o tratamento (e-fls. 48/52).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.002303/2009-66

Não obstante, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, com base no exposto, depreende-se que os recibos juntados à Impugnação
e reapresentados no Recurso Voluntário (e-fls. 14/20, 62/68), emitidos em nome do próprio
contribuinte e de Marcelo Ribeiro Brandão Azambuja, dependente informado na Declaração de
Ajuste Anual em análise (e-fls. 34), referem-se a tratamentos realizados nos mesmos, devendo
ser restabelecida a dedução correspondente de R$ 16.800,00.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 73
DF CARF MF
Original